Tribunal: TJDFT
Processo: 0701848-43.2023.8.07.0021
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIMES DE FURTO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO. TRÊS DENUNCIADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOIS RECORRIDOS. PLEITO CONDENATÓRIO. PARCIAL ACOLHIMENTO. DÚVIDAS ACERCA DA RECEPTAÇÃO. IN DUBIO PRO REO.AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. RES FURTIVA ENCONTRADA NA RESIDÊNCIA DO APELADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na espécie, existindo dúvida razoável sobre a dinâmica do fato envolvendo o delito de receptação, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, em respeito ao princípio do in dubio pro reo, quando a um dos recorridos.

2. Comprovada a materialidade e a autoria do delito por meio dos depoimentos harmônicos e convergentes da vítima, das testemunhas policiais e, ainda, do encontro do produto de furto na residência do recorrido, impõe-se a condenação de um dos acusados pelo crime de furto qualificado.

3. O agente policial, na condição de testemunha, firma compromisso, sob as penas da lei, como qualquer pessoa em igual condição. Ademais, no uso das atribuições inerentes ao cargo exercido, goza de presunção de veracidade e legitimidade. Nesse contexto, os depoimentos harmônicos e convergentes não só entre si, mas com todo os elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório.

4. Dispensável o laudo pericial para demonstração da qualificadora prevista no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, se, além de suprido por demais elementos de prova quando ocorrer o desaparecimento dos vestígios, as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

5. De acordo com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido sob o rito dos recursos especiais repetitivos – Resp. no 1888756/SP, Resp. no 1891007/RJ, e Resp. 1890981/SP (Tema 1.087), a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (artigo 155, parágrafo 1o, do Código Penal) não incide na forma qualificada do crime (artigo 155, parágrafo 4o, do CP).

6. Conquanto não mais exista a possibilidade de majoração da pena na terceira fase da dosimetria, no crime de furto qualificado, em razão de ele haver sido praticado durante o repouso noturno, é inegável que tal circunstância atrai uma maior gravidade concreta ao fato criminoso, de modo que, observada a proibição da reformatio in pejus, pode ser considerada na primeira fase da dosimetria da pena.

7. A existência de duas ou mais qualificadoras no crime de furto permite a utilização de uma na segunda fase e outra ou outras nas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, com o fim de elevar a pena-base.

8. Apelação conhecida e parcialmente provida.